Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTAR CANNABIS SATIVA (MACONHA) PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506 STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS ATÉ REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar e determinou o arquivamento do Termo Circunstanciado no 348/2024-15aDP, com fundamento no art. 395, incisos II e III do Código de Processo Penal.
2. Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que de acordo com a regra de transição prevista no item 3 da decisão do RE 635659 (Tema 506), a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual. Diante disso, requer seja dado provimento ao presente recurso, para revogar a sentença, determinando-se o processamento do feito, a fim de que o Juízo do Juizado Especial Criminal notifique o autor do fato para comparecer em juízo, visando a aplicar a sanção estabelecida no inciso I (advertência sobre os efeitos da droga) do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 68465545). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 68845810).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a verificar se compete ao JECRIM a aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas com relação ao porte de Cannabis para consumo próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cabe esclarecer que, ao julgar o recurso paradigma (RE 635659), o STF fixou as seguintes teses: "1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.”.
6. De fato, sob a orientação da Lei de Regência dos Juizados Especiais, o Termo Circunstanciado surgiu como instrumento crucial para lidar com infrações de menor potencial ofensivo, dada a sua natureza célere, efetiva e dinâmica. Vale ressaltar que o TC é um instrumento com potencial de otimizar o funcionamento da justiça, e apresenta-se como alternativa à formalização dos inquéritos policiais e processos judiciais completos.
7. Também é notório que, a despeito da descriminalização do uso de cannabis sativa, a pretensão dos julgadores é de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública, pugnando para que os “Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei”.
8. No presente caso, a ocorrência foi registrada no dia 23/06/2024, quando pendia o julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 26/06/2024, de modo que foi lavrado o Termo Circunstanciado e encaminhados os autos ao Juizado Especial Criminal. A Suprema Corte também consignou que “Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença”. Portanto, considerando a lavratura do Termo Circunstanciado e sua remessa àquele Juizado, não há óbice para a designação de audiência preliminar com vistas à aplicação da advertência sobre os efeitos do uso da droga.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para determinar a designação de audiência preliminar para aplicação da advertência sobre os efeitos do uso da droga.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 28 da Lei 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: RE 635659 (Tema 506).